Tribunal: TJMT
Processo: 1004611-12.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL
Recurso Inominado no: 1004611-12.2019.8.11.0040
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGÍTIMA ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “A” E “B” e ART. 932, IV “A” E “B” DO CPC. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.
Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta alega desconhecer a origem da obrigação e a credora não comprova sua origem.
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula no 385 do STJ).
A “contrário sensu” da interpretação do enunciado da Súmula no 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, sem a existência de negativação preexistente, gera dano moral “in re ipsa”.
Deve ser excluído o nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém, existindo legítima anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do STJ.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, V, “a” e “b” do Código de Processo Civil.
Dado parcial provimento ao recurso inominado da parte Reclamante.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, sob o fundamento de que a Reclamada logrou êxito em demonstrar a legitimidade da cobrança ora questionada, no valor de R$ 165,45, vencida em 10.06.2018.
Como a Autora nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a responsabilidade pelo débito ora questionado, entendo que cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em cópias de telas de computador e desprovidas de assinatura do consumidor não se prestam para o fim desejado. Sequer apresentou alguma gravação de áudio, como indício de prova da existência de relação jurídica entre as partes.
A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (STJ - REsp 1059663⁄MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17⁄12⁄2008).
“A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de dano moral. Caracterização de dano in re ipsa. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).
Eis como tem decidido o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos similares:
A simples negativação indevida já constitui motivo suficiente para responsabilizar quem a ela deu causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos morais, pois, trata-se de dano moral “in re ipsa”, presumido, que dispensa a demonstração da extensão do dano.
(TJMT – Apelação Cível 52271/2014 – Rel. Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, J. 24.09.2014 – fonte site TJMT)
Uma vez constatado que a parte autora foi vítima de cobrança e negativação de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, indevidamente. Circunstancia que caracteriza defeito na prestação do serviço pela operadora do serviço público. Prática de ato ilícito que acarretou a inscrição injusta do nome do nome do demandante no rol de inadimplentes, dispensando-se, assim, a prova do efetivo prejuízo, eis que se trata de dano moral “in re ipsa”.
(TJMT – Apelação Cível 52271/2014 – Rel. Desembargador Adilson Polegato de Freitas, J. 18.11.2014 – fonte site TJMT)
Há muito tempo esta Turma Recursal também tem entendimento no mesmo sentido, ou seja, que a indevida negativação do nome em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral, in re ipsa, isto é, prescinde de prova.
1 – A inscrição sem causa dos dados da parte Autora em cadastro de inadimplentes, assegura-lhe o direito à indenização pelo dano moral que decorre da própria ação ilícita, não se exigindo prova de efetivo prejuízo sofrido. É o chamado dano moral “in re ipsa”.
(TRU-MT – Recurso inominado no 001.2010.020.196-9 - Rel. Juiz de Direito João Bosco Soares da Silva, J. 23.08.2012)
A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, posto que decorrente de cobrança indevida, o dano moral resta configurado, especialmente quando não comprovada a contratação.
(TRU-MT – Recurso inominado no 574/2013 - Rel. Juíza de Direito Lúcia Peruffo, J. 12.11.2012)
Dessa forma, como vem reiteradamente decidindo diversos Tribunais, inclusive o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta Turma Recursal, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito é suficiente para emergir direito à indenização a título de dano moral, “in re ipsa”.
O colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 385, com o seguinte enunciado: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Além disso, no julgamento do Recurso Repetitivo, no REsp 1.386.424 – Tema 922, decidiu a referida Corte: “A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ”.
Entretanto, em consulta realizada no site http://www.cdlcuiaba.com.br/consumidor/recuperacao-de-credito/, por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o CDL Cuiabá, que segue anexa, averiguei a existência de outras 2 (duas) anotações em nome da Reclamante, sendo que 1 (uma) delas, comandada por LOJAS CARNEIRINHO, no valor de R$ 416,00, ocorrida em 28.03.2016, portanto, preexistente à inscrição objeto da presente lide, aconteceu em 13.05.2019.
Como não há provas que referida inscrição também foi questionada judicialmente e declarada indevida, restando, assim, evidenciado que se tratava de legítimo apontamento preexistente, cabível é a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, supra transcrita, de modo que a Autora não tem direito a indenização por dano moral.
O relator pode, monocraticamente, dar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, alíneas “a” e “b” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V – depois de facultada a apresentação das contrarrazões, dar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.
b) Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto na Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como no julgamento do Recurso Repetitivo, no REsp 1.386.424 – Tema 922, e ao estatuído no art. 932, inciso V, “a” e “b”, do Código de Processo Civil e incisos V “a” do mesmo Código, monocraticamente, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO interposto pela parte Reclamante somente para declarar indevido o débito questionado, no valor supra de R$ 165,45, vencido em 10.06.2018, relativo ao contrato no 0323114401. Oficie-se ao CDLC e à SERASA, para providenciarem a baixa de referida anotação de seus respectivos registros.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator
-------------------------------------------
C O N S U L T A D E B A L C A O
SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO
Consulta efetuada na:
CDL CUIABA/MT
-------------------------------------------
NOME: RAIMUNDA DO ESPIRITO SANTO SILVA
DATA NASCIMENTO: 27/03/1987
CPF: 028.671.443-45
-------------------------------------------
NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*
Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.
-------------------------------------------
CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS
-------------------------------------------
REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES
-------------------------------------------
* CREDOR: LOJAS CARNEIRINHO
ENT.ORIGEM: CDL - CAXIAS / MA
DATA VENCIMENTO: 25/04/2015
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 246236
VALOR: 416,00
DATA INCLUSAO: 28/03/2016
-------------------------------------------
REGISTRO(S) DE SERASA
-------------------------------------------
* CREDOR: CLAUDINO S/A
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
TELEFONE: 86 3216-5800
DATA VENCIMENTO: 28/07/2015
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: RCX 2SD 21546
VALOR: 510,00
DATA INCLUSAO: 18/02/2020
* CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
TELEFONE: 0800 774 1515
DATA VENCIMENTO: 10/06/2018
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 0323114401
VALOR: 165,45
DATA INCLUSAO: 13/05/2019
-------------------------------------------
ENDEREÇO SERASA
-------------------------------------------
*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187
BAIRRO: PLANALTO PAULISTA
CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900
-------------------------------------------
ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM
-------------------------------------------
* ENT.ORIGEM: CDL - CAXIAS / MA
ENDEREÇO: RUA PRIMEIRO DE AGOSTO, 789
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: CAXIAS / MA
-------------------------------------------
RESULTADO
-------------------------------------------
>Consta(m) um total de 3 registro(s),
sendo detalhado(s) o(s) acima
apresentado(s).
-------------------------------------------
Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)
debito(s) junto ao(s) credor(es).
-------------------------------------------
* Esta consulta apresenta informações de
registros efetuados nas bases privadas
do SPC Brasil e da Serasa.
Demais informações, originadas de outros
bancos privados ou públicos, devem ser
acessadas junto aos órgãos de origem.
-------------------------------------------
NUM.PROTOCOLO: 002.250.562.021-3
06/04/2020 20:57:45-horario de Brasilia-FIM
-------------------------------------------